Tribunal: TJBA
Processo: 8062667-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062667-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: GIULIANA SANTOS CAMARA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUZANA CARLA RIBEIRO DE CARVALHO, SORAYA TOURINHO SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. VORASIDENIBE. REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio do medicamento Vorasidenibe 40 mg/dia, prescrito à autora para tratamento de neoplasia maligna do sistema nervoso central (CID 10 C71.8). A Agravante sustenta ausência de previsão contratual e exclusão do fármaco no rol da ANS como fundamentos para recusa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral prescrito para uso domiciliar, mesmo que fora do rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou na taxatividade do rol da ANS, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento prescrito (Vorasidenibe) possui registro regular na ANVISA (Resolução RE nº 3.024, de 8/8/2025), o que comprova sua segurança e legitimidade terapêutica, afastando qualquer justificativa de natureza experimental ou ausência de comprovação científica.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos antineoplásicos orais prescritos para tratamento de câncer, mesmo quando administrados em domicílio, por força da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

5. Com o advento da Lei n.º 14.454/2022, que alterou a Lei n.º 9.656/1998, restou superado o entendimento acerca da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde complementar da ANS.

6. Cláusulas contratuais que limitam o acesso a tratamento essencial comprometem a função social do contrato e violam os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

7. O contrato de plano de saúde visa garantir assistência integral ao consumidor em caso de enfermidade, sendo abusiva a recusa de cobertura que inviabiliza o tratamento prescrito por médico habilitado.

8. A recusa da operadora revela
periculum in mora
inverso, pois a ausência do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico e risco concreto à vida da paciente, justificando a manutenção da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento domiciliar, desde que registrado na ANVISA, ainda que fora do rol da ANS.

2. A recusa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou na taxatividade do rol da ANS configura prática abusiva.

3. O contrato de assistência à saúde não pode conter cláusulas que inviabilizem o tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8062667-94.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e como agravada
GIULIANA SANTOS CAMARA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.